Tribunal: TJDFT
Processo: 0726986-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA INCONDICIONADA. TEMA 796/STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido, por não haver irregularidade na cobrança do ITBI. A controvérsia trazida em sede recursal consiste em determinar se a parte autora, faz jus, ou não, à imunidade tributária para que seja restituída em relação ao valor pago do ITBI. Para sustentar a tese, traz julgado da Corte Especial deste TJDFT com posicionamento favorável a seu pleito. Requer o provimento do recurso para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.
2. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas.
3. Trata-se de ação de repetição de indébito, cujo objetivo é a restituição de eventual valor cobrado a título de ITBI, em decorrência da integralização de imóveis em seu capital social. A parte autora pretende, portanto, o reconhecimento da imunidade tributária quanto ao ITBI incidente sobre a integralização ao seu capital social dos imóveis descritos na inicial.
4. Ressalto que a parte autora é pessoa jurídica de direito privado, desenvolve atividades imobiliárias, dentre as quais o aluguel de imóveis próprios, corretagem no aluguel de imóveis e incorporação de empreendimentos imobiliários, conforme comprovante de inscrição e de situação cadastral (ID 52534687).
5. O art. 156, § 2o da Constituição Federal prevê duas hipóteses distintas de não incidência do ITBI: (i) transmissão de bens e direitos incorporados ao patrimônio de pessoas jurídicas em realização de capital; e, (ii) transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa Jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento.
6. No presente caso, a matéria foi analisada no julgamento do Tema 796 da Repercussão Geral pelo STF, citado na ementa dos autos do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 0705115-03.2021.8.07.0018, verbis: “4. No julgamento do Tema 796 da Repercussão Geral, RE no 796.376/SC, o Supremo Tribunal Federal consignou, nas razões de decidir do voto condutor do acórdão, que “a exceção prevista na parte final do inciso I, do § 2o, do art. 156 da CF/88 nada tem a ver com a imunidade referida na primeira parte desse inciso”. Assim, sedimentou a interpretação de que a imunidade do ITBI relativa à integralização de capital social é incondicionada e a condição de não exercer atividade preponderantemente para se beneficiar dessa imunidade alcança apenas as hipóteses de transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica”.
7. Em conformidade com o decidido no Conselho Especial, bem como com o tema 796 do STF, pode-se concluir que a transmissão de bens imóveis para a integralização do capital social da pessoa jurídica é hipótese incondicionada de imunidade tributária, assim a recorrente deve gozar de imunidade tributária na integralização de propriedade imobiliária ao seu capital, ante a comprovação de que pagou efetivamente o ITBI quando da integralização do imóvel ao seu patrimônio.
8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO, para que seja restituído à recorrente o valor pago a título de ITBI referente ao imóvel dos autos.
9. Sem honorários, por não haver recorrente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.